Tribunal: STF
Processo: HC 71227
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-05-31
Data de publicação: 1994-05-31

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Alegada nulidade da sentença
de
pronúncia, porque o magistrado teria se excedido em sua competência,
prejudicando a defesa do paciente. 3. Julgamento pelo Júri. Alega-se
a existência de nulidade, pela não inclusão de quesito referente à
participação da ré, acusada de mandante, em crime menos grave. 4. A
sentença de pronúncia está devidamente fundamentada. Não cabe, em
realidade, considerá-la fora dos limites que ao magistrado se
reserva, para manifestar o seu convencimento. 5. Certo está que a
defesa se exerceu amplamente. O Júri não acolheu a tese de negativa
de autoria. 6. Quanto à não-formulação dos quesitos pretendidos,
houve, também, fundamentação do magistrado, vendo-os como
incompatíveis com a decisão unânime do Júri, quando julgou a
paciente, por unanimidade, mandante do homicídio, reconhecido como
qualificado. 7. Habeas corpus indeferido.